Tribunal: TJES
Processo: 0000188-30.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-30.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLOVES PORTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000188-30.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLOVES PORTO DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – ÚNICO INDÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
1. O direito processual penal tem como uns dos seus pilares basilares o princípio do in dubio por reo, de modo que, inexistindo elementos probatórios seguros a subsidiar um decreto condenatório, deve ser o réu absolvido. Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000188-30.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLOVES PORTO DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve na denúncia que, no dia 27/10/2018, na “Igreja na Localidade de Ibiraçu”, localizada na Rua Maria Polleti de Barbi, s/n, Pendanga, Ibiraçu/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, durante repouso noturno, arrombou a janela do estabelecimento e subtraiu para si, um teclado, um notebook, e um projetor de imagens, de propriedade do templo religioso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo absolvido.

O Ministério Público pugna pela condenação do apelado, sob o argumento de que o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a autoria e materialidade dos fatos aqui narrados.

Em análise detida aos autos, verifico que a única prova produzida, foi o laudo pericial de exame de local (fls. 11/20), ainda na fase de inquérito policial, indicando encontrar a digital do acusado na janela da igreja, a qual foi arrombada, e posteriormente subtraídos os bens descritos na denúncia.

Noto que a única testemunha que prestou depoimento (fl. 09), o fez apenas em sede policial, relatando, ainda, que não presenciou o fato e que não conhecia e nunca tinha visto o acusado naquela região, ademais, em relatório de investigação (fl. 36), foi mostrada a foto do acusado aos morados daquela localidade, sendo também informado aos agentes de segurança pública que ninguém conhecia, ou já tinha visto o acusado.

Desta forma, verifica-se que a única prova, produzida ainda na fase de inquérito policial, não foi capaz de concluir, de forma segura, que o denunciado foi o autor do furto na igreja, isso porque, como bem aludiu o magistrado de primeiro grau, a digital do acusado no local do crime, poderia ter ocorrido por diversos outros motivos.

Isto posto, a autoria do delito aqui analisado não restou devidamente comprovada, emanando dos autos verdadeira dúvida acerca de quem seria o autor do crime.

Dessa forma, constata-se que a acusação se baseou em apenas um mero indício, inexistindo juízo de certeza quanto à autoria do delito imputado ao acusado.

Nesse sentido, a prova do crime previsto art. 155, §1º e §4º do CP é frágil, razão pela qual, a dúvida razoável deve beneficiar o réu, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, por inexistirem elementos probatórios aptos a ensejar um decreto condenatório, deve ser o réu absolvido do crime de furto qualificado.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)